Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido em 24/08/2020. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0601